Tribunal: TJDFT
Processo: 0723596-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇAO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de execução, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença alegando que não foi intimado pessoalmente e que a extinção do processo foi prematura.
2. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no art. 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais. 2.1. Se intimado para tomar as providências necessárias, o credor não fornece meios eficazes para o deslinde da causa, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. É o que se verifica na presente hipótese, em que, após diversas diligências frustradas e inúmeras determinações judiciais, o credor não indicou meio hábil ao deslinde da causa, não sendo necessária a intimação pessoal, nestes casos. 2.2. Jurisprudência: “(...) 1. A inércia do autor da ação, no cumprimento de providência indicada pelo Juízo para efetivação da citação referente ao recolhimento das custas intermediárias necessárias à realização da diligência, é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT. 2. Desnecessária a intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (07333388020228070001, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 10/1/2024.) 2.3. Dessa forma, verificada a correção da sentença, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos art. 485, IV, do CPC.
3. Descabida a majoração de honorários em grau de recurso quando ausente condenação em honorários na origem, pela falta de angularização da relação processual.
4. Apelação improvida.